Tribunal: TJSP
Processo: 0007060-07.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Condenações por crimes de roubo - Unificação de penas com o reconhecimento da continuidade delitiva – Impossibilidade - Não há continuidade delitiva em roubos que, a despeito da semelhança de lugares e prática em espaço curto de tempo, evidenciam reiteração criminosa, além de inexistência de liame subjetivo entre os delitos, posto que autônomos os desígnios –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Condenações por crimes de roubo - Unificação de penas com o reconhecimento da continuidade delitiva – Impossibilidade - Não há continuidade delitiva em roubos que, a despeito da semelhança de lugares e prática em espaço curto de tempo, evidenciam reiteração criminosa, além de inexistência de liame subjetivo entre os delitos, posto que autônomos os desígnios – Condutas que caracterizam profissionalidade criminosa - Recurso desprovido.